Tribunal: TJPA
Processo: 0814423-44.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814423-44.2023.8.14.0006

APELANTE: GUILHERME PEREIRA REIS

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTAS DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Guilherme Pereira Reis contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra atos do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, diante da ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo. O impetrante alegou não estar mais na posse de motoneta Honda Biz 125 desde 2011, embora continue a ser notificado por infrações de trânsito cometidas por terceiros. Sustentou ter esgotado todas as vias administrativas e buscou a retirada do veículo de seu nome e a cessação das penalidades que lhe foram imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de mandado de segurança para excluir do nome do impetrante a titularidade de veículo e respectivas infrações, diante da ausência de provas documentais da transferência da propriedade e da suposta omissão dos órgãos de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível qualquer dilação probatória para apuração dos fatos alegados.

A alegação de transferência verbal do veículo em 2011 e a apresentação de boletim de ocorrência não suprem a exigência legal de prova documental apta a demonstrar a transmissão da propriedade e a ausência de vínculo com as infrações de trânsito.

A ausência de comunicação formal da venda ao DETRAN e a inexistência de documentação comprobatória da tradição do bem impossibilitam a concessão da segurança.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a necessidade de produção de provas inviabiliza a via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível sua utilização quando os fatos demandam dilação probatória.

A simples alegação de transferência verbal de veículo, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário formal por infrações de trânsito.

A ausência de comunicação da venda ao DETRAN impede a caracterização do direito líquido e certo à exclusão da titularidade do veículo do sistema administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 10; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 37.882/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.04.2013, DJe 09.04.2013; STJ, RMS 20.159/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j. 05.10.2010, DJe 25.10.2010; STJ, AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.08.2016, DJe 17.08.2016.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 18.08.2025 até 25,08.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes no registro no sisstema.

Desa. Luzia Nadja Guimarâes Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Apelação cível interposta por GUILHERME PEREIRA REIS contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0814423-44.2023.8.14.0006, que tramitou perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, movido em face da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB e outros.

Na origem, o impetrante alegou que, embora não estivesse mais na posse de uma motoneta Honda Biz 125 desde 2011 — veículo que teria sido entregue de boa-fé como parte de pagamento em transação comercial —, continuava a receber multas e demais encargos vinculados ao bem, mesmo após notificar administrativamente o DETRAN do Estado do Pará, tanto no município de Tailândia quanto em Belém, sem obter resposta satisfatória ou providência efetiva por parte dos órgãos.

Informou ter realizado registro de boletim de ocorrência, protocolado defesas administrativas e requerido busca e apreensão do veículo, todas indeferidas.

Afirmou também que passou a sofrer notificações de infrações oriundas de outros municípios, como Belém e Acará, sem ter qualquer vínculo com a condução ou propriedade de fato do veículo.

A sentença recorrida indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c art. 485, I, do CPC. A magistrada de primeiro grau entendeu pela ausência de prova documental pré-constituída da propriedade e do efetivo afastamento da posse do veículo anteriormente aos fatos geradores das infrações.

Destacou que não foi comprovada a transmissão da propriedade ou mesmo a comunicação da venda aos órgãos competentes, o que inviabilizaria a concessão da segurança.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que esgotou todas as vias administrativas cabíveis, inclusive com protocolo formal de comunicação da alienação do veículo desde 2011 e apresentação de boletim de ocorrência à autoridade policial.

Alega que, embora tenha entregado o bem de boa-fé, não recebeu recibo ou outro instrumento formal da transação.

Ressalta o perigo iminente decorrente da permanência do veículo irregular em circulação, o que o expõe a riscos de responsabilização administrativa, cível e até penal.

Defende, ainda, que as notificações de infrações sucessivas indicam a completa ineficácia das providências administrativas adotadas.

Afirma ter comprovado os requisitos para concessão da medida liminar (fumus boni iuris e periculum in mora), pois os documentos juntados demonstram sua ausência de vínculo com o bem desde 2011, inexistência de resposta aos requerimentos administrativos e o perigo concreto de prejuízos decorrentes da manutenção do seu nome como proprietário no sistema do DETRAN.

Argumenta, ainda, que a negativa de segurança não se sustenta diante da boa-fé comprovada e da omissão dos órgãos de trânsito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, concessão da ordem de segurança para retirada do veículo do nome do impetrante e reconhecimento de sua ilegitimidade em relação às penalidades de trânsito a ele indevidamente atribuídas. Pleiteia também o deferimento da gratuidade da justiça.

Regularmente distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no efeito devolutivo.

É o relatório.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-6236026 - Pág. 3.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento, mas pelo desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O ponto central da controvérsia recursal diz respeito a suposta transferência do veículo Honda Biz 125; placa: JVB-7606; RENAVAM: 931625300 CHASSI:9C2JA04208R004141, que teria sido negociado ainda no ano de 2011, posto que o novo proprietário não teria feito a transferência junto ao DETRAN/PA, e o proprietário anterior passou a receber multas relacionadas ao veículo.

No entanto, o MM. Juízo
a quo
indeferiu a inicial por entender que há necessidade de dilação probatória dos fatos alegados e relacionados ao ato impetrado, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, o impetrante sustenta a existência de direito líquido e certo em razão da omissão dos impetrados na emissão de decisão junto ao procedimento administrativo protocolo n° 891594, ano 2022.

Ademais, dentre os argumentos contidos na inicial, infere-se o fato de que este não se encontra em posse do veículo desde o ano de 2011, sem a devida transferência de propriedade, em razão de um negócio jurídico realizado à época, informando ainda desconhecer a localização atual do veículo.

Entretanto, para comprovação destes fatos, torna-se imperioso a realização de dilação probatória, o que se mostra incompatível por via mandamental.

(...)

Acerca da possibilidade de mitigação da norma supracitada, torna-se necessário a comprovação nos autos de que a efetiva transferência da propriedade do veículo ocorreu antes dos fatos geradores das infrações de trânsito, mesmo diante da ausência de comunicação da tradição ao órgão competente, não havendo no feito nenhuma comprovação nesse sentido.”

Na espécie, o próprio apelante admite no arrazoado que a única prova que apresenta é o boletim de ocorrência emitido de forma unilateral junto a autoridade policial.

No entanto, em sede de mandado de segurança, não se admite dilação probatória para verificação da veracidade dos fatos alegados, pois é pacífico na jurisprudência que a concessão de mandado de segurança exige a presença de prova pré-constituída sobre a matéria e que os fatos sejam perfeitamente delineados para a finalidade da ação proposta indicando de forma especifica o ato concreto coator, pois caso haja dúvidas ou não fique caracterizada e comprovada a arbitrariedade ou ilegalidade não é o caso de concessão da segurança, por necessidade de dilação probatória.

Neste sentido, os seguintes julgados
do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DA NÃO VERIFICAÇÃO DA DECADÊNCIA - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE PROVA PRECONSTITUÍDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo’ (EDcl no RMS 37.882/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 9/4/2013).

2.
É inadmissível, na via do mandado de segurança, a juntada de documento após a denegação da ordem, com o fim de ilidir o convencimento acerca da decadência.

3. Recurso ordinário não provido.”

(RMS 37.276/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRATURA. JUIZ DE DIREITO APOSENTADO. PRETERIÇÃO DO ATO DE POSSE. INCLUSÃO NA LISTA DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado, de modo que é imprescindível a apresentação, juntamente com a inicial, de todas as provas necessárias à demonstração da verdade dos fatos alegados, já que o remédio constitucional possui caráter documental, e no seu âmbito não se admite dilação probatória.

2. No caso, mostra-se deficiente a prova preconstituída, inviabilizando a via eleita para reconhecimento do direito à inclusão na lista de promoção por antiguidade do TJ/RJ.

3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no RMS 20.159/RJ, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2010, DJe 25/10/2010)

“ADMINISTRATIVO.

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PORTARIA DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. DEMANDAS ORDINÁRIAS PENDENTES. OBJETOS APARENTEMENTE COINCIDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

A medida extrema tirada de mandado de segurança não admite a juntada posterior da prova documental que supostamente evidencia o direito líquido e certo.

2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no MS 19.059/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 17/08/2016

Assim, acompanho o bem lançado parecer ministerial que também consignou nos seus fundamentos a conclusão de necessidade de dilação probatória sobre a matéria em questão, posto que as provas apresentadas pelo impetrante são de confecção unilateral, portanto, não hábil a delinear os fatos ocorridos de forma a configurar a existência de direito líquido e certo.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 01/09/2025